Tribunal: STF
Processo: ARE 1530148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. II E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXIGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM MOMENTO POSTERIOR À CONCESSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL. LEI N. 9.985/2000. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – LEI FEDERAL N. 9.985/2000 – EMPREENDIMENTO CAUSADOR DE IMPACTO AMBIENTAL – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INTERFERÊNCIA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE – ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS QUE CONTEMPLEM ÁREAS ACIMA DE 1.000 HA – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA – DECRETO ESTADUAL N. 45.175/2009 – COBRANÇA EM ATIVIDADES JÁ LICENCIADAS – POSSIBILIDADE – PARECER ÚNICO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A Lei Federal n. 9.985/2000, em seu artigo 36, prevê a obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral no caso de o empreendimento causar significativo impacto ambiental, a ser apurado pelo órgão competente com base em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA. Não há a delimitação da incidência da compensação ambiental apenas para os empreendimentos que afetem unidades de conservação. No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Decreto n. 45.175/2009 prevê que incide a compensação ambiental com base em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, a qual pode ser fixada em momento posterior à concessão da licença, desde que considerados os significativos impactos ocorridos a partir de 19 de julho de 2000. A atividade desenvolvida pela apelante (projetos agropecuários em área superior a mil hectares) está sujeita a realização do EIA e do correspondente relatório, sendo devida a cobrança de compensação ambiental com base nos referidos institutos e no Parecer Único, elaborado pelo órgão competente, cuja presunção de legitimidade não foi desfeita no curso do devido processo legal” (fl. 1, e-doc. 116).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 125).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e o art. 24 da Constituição da República e o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    Afirma que, “em relação a empreendimentos instalados antes de 2000, ou seja, anteriormente à instituição da compensação, confira-se ilegal a imposição de compensação, sob pena de ferir-se o dispositivo constitucional inserto na norma do art. 5º, inciso XXXVI, que assegura o respeito ao denominado ‘ato jurídico perfeito’, corolário da estabilidade dos direitos subjetivos e da segurança das relações jurídicas” (sic, fl. 12, e-doc. 138).



    Assevera que “não há nenhum tipo de previsão na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que editam as normas gerais, de possibilidade de retroatividade da lei e possibilidade de cobrança de compensação ambiental para empreendimentos com licença de operação, exceto para os empreendimentos que não possuíssem licença ambiental na data da publicação da lei” (fl. 21, e-doc. 138).



    Assinala que “o Decreto Estadual de Minas Gerais – Decreto Estadual 45.175/09 – ofendeu a competência concorrente prevista na Constituição Federal em seu artigo 24 ao editar norma geral de retroatividade que contradiz ao que determinou a lei geral e seu decreto regulamentador sobre a compensação ambiental” (fl. 23, e-doc. 138).



    Realça que “o Decreto nº. 45.175/2009, que altera o Decreto nº 45.175, de 17 de setembro de 2009, que estabelece metodologia de gradação de impactos ambientais e procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental, contraria a Lei Federal 9.985/00 ao estabelecer que o instituto da compensação ambiental desta Lei poderia retroagir para afetar empreendimentos já licenciados e em operação. O referido decreto contraria, outrossim, a Lei de Introdução ao Código Civil art. 6º que prevê o respeito legislativo ao ato jurídico perfeito, conforme o presente caso” (fl. 24, e-doc. 138).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento, falta de ofensa constitucional direta e aplicação da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 150).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete as razões do recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo e seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 29, e-doc. 174).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Tem-se na espécie ação ordinária ajuizada por BRF S/A contra Minas Gerais e Instituto Estadual de Florestas – IEF, na qual se pediu “a procedência da pretensão com vistas ao reconhecimento da ausência de incidência de compensação, uma vez que não se verifica qualquer influência em áreas de proteção ambiental sujeitas à tutela prevista pela Lei nº 9.985/2000, bem como frente à impossibilidade de retroação da referida legislação para alcançar fatos pretéritos, isto é, a instalação do empreendimento que se deu em 02/01/1986” (e-doc. 3).



    A autora insurge-se contra a exigência de compensação ambiental em momento posterior à concessão da licença ambiental. 



    Em primeira instância, o juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG julgou improcedentes os pedidos formulados.



    Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação, insistindo a agravante na ausência de fundamentos fáticos e jurídicos a subsidiarem a cobrança da compensação ambiental. A apelação foi desprovida pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “Cuidam os autos de Ação Ordinária ajuizada pela ora apelante visando ao reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagamento da compensação ambiental no valor de R$ 198.645,45 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que fora aprovada pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) na 47ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas (CPB) (documentos n. 10/12). 



    De acordo com a ordem constitucional em vigor, todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225, CR). 



    A efetividade do direito em questão determina, entre outros, o dever do Poder Público de ‘exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade’ (§ 1º, inciso IV) e de ‘definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção’ (inciso III). 



    A Lei Federal n. 9.985/2000, que regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, em seu artigo 36, prevê a obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral no caso de o empreendimento causar significativo impacto ambiental, a ser apurado pelo órgão competente com base em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, nos seguintes termos:



    ‘Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. (...) § 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo – destaquei’.



    Importa ressaltar que o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI n. 3378, concluiu pela constitucionalidade do artigo 36, caput, da Lei n. 9.985/2000, asseverando que a compensação ambiental ‘se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional’. (...)



    Reconhecida a constitucionalidade da compensação ambiental, verifica-se que não há a delimitação da sua incidência apenas para os empreendimentos que afetem unidade de conservação, mas aos que causem significativo impacto ambiental a ser apurado com base em EIA e seu respectivo relatório (artigo 36, caput, da Lei n. 9.985/2000). 



    Com efeito, conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, ‘para fins de fixação de compensação, exige-se que o empreendimento seja qualificado como de significativo impacto ambiental pelo órgão competente, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e no respectivo Relatório EIA/RIMA’ (Apelação Cível n. 1.0000.16.082008- 0/003, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023). 



    Da mesma forma, não há tal restrição no Decreto n. 4.340/2002, que regulamenta a supracitada legislação e, em seu artigo 31, com redação dada pelo Decreto n. 6.848/2009, assim determina:



    ‘Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. 



    § 1º O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. 



    § 2º O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das características do ambiente a ser impactado.



    § 3º Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. 



    § 4º A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por trecho - destaquei’



    Segundo se depreende do Decreto n. 4.340/2002, para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei n. 9.985/2000, deve ser estabelecido o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, sendo considerados apenas os impactos negativos sobre o meio ambiente.



    Ademais, nos termos do artigo 31-A do supracitado ato regulamentar, a Compensação Ambiental terá seu valor calculado pelo produto do Grau de Impacto – GI com o Valor de Referência – VR, sendo certo que o primeiro será obtido conforme o disposto no Anexo do Decreto n. 6.848/2009 (...).



    Nos termos do Anexo do Decreto n. 6.848/2009, a influência em unidade de conservação é apenas um dos fatores a ser considerado no cálculo do grau de impacto ambiental, juntamente com o impacto sobre a biodiversidade e com o comprometimento de área prioritária, podendo, inclusive, ser igual a zero quando não for constatada a sua ocorrência.



    Portanto, forçoso concluir que a ausência de interferência em unidade de conservação não exime o empreendedor do pagamento da compensação ambiental, que deve considerar, ainda, a soma do impacto sobre a biodiversidade com o comprometimento de área prioritária, tudo a ser aferido com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA. No âmbito do Estado de Minas Gerais, do mesmo modo, o Decreto n. 45.175/2009 prevê que incide a compensação ambiental com base em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, a qual pode ser fixada em momento posterior à concessão da licença, em sede de licença corretiva, desde que considerados apenas os impactos ocorridos após 19 de julho de 2000 (...).



    Portanto, conclui-se que os empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental devem recolher a compensação ambiental, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, ainda que já tenham licença concedida, devendo ser considerados os significativos impactos ocorridos a partir de 19 de julho de 2000, o que não viola o direito adquirido. 



    Na hipótese dos autos, foi concedida, em 2018, a Licença de Operação em Caráter Corretivo para a atividade da apelante, com condicionantes, dentre as quais o protocolamento de processo de compensação ambiental (documentos n. 08/09). 



    O referido processo originou o Parecer de n. 052/2020, no qual o Instituto Estadual de Florestas recomendou o pagamento do valor de R$ 198.645,45 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título de compensação ambiental, aprovado na Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas (CPB) (documentos n. 07 e n. 10/11).



    Da análise do referido parecer, constata-se que a compensação ambiental fundamentou-se em Estudo de Impacto Ambiental – EIA, conforme descrito na sua introdução: 



    ‘2 – ANÁLISE TÉCNICA 2.1- Introdução O empreendimento em análise, BRF S/A – Granja E, formada a partir da união da Perdigão e Sadia localiza-se no município de Uberlândia /MG, inserida na bacia hidrográfica Federal do Rio Paranaíba (PN1), na bacia Estadual do Rio Araguari e sub-bacia Rio Uberabinha. O empreendimento em análise refere-se a compensação ambiental (SNUC) alusivo ao pedido de Licença de Operação Corretiva - LOC – Granja - E, para as atividades: Suinocultura – Unidades de Produção de Leitões (G-02-04-6) classe 4, Avicultura de Postura (G-02-02-1) classe 4 e Silvicultura (G-03- 02-6) classe 1. Conforme processo de licenciamento COPAM nº 20268/2016/001/2017, analisado pela - Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – SUPRAM TMAP em face do significativo impacto ambiental o empreendimento recebeu condicionante de nº 03, referente a compensação ambiental prevista na Lei nº 9.985/00, na Licença de Operação Corretiva – LOC, na 24ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris - CAP, realizada no dia 20 de dezembro de 2018. (...) Maiores especificações acerca deste empreendimento estão descritas no Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental, Plano de Controle Ambiental e Parecer Único nº0795344/2018 (SIAM), referente ao processo de compensação ambiental. (...)’ (documento n. 07 – destaquei). 



    Outrossim, verifica-se que foram estabelecidas três unidades espaciais de análise: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Indireta (AID) e Área de Influência Direta (AII), sendo considerados apenas ‘os impactos gerados, ou que persistirem, em período posterior a 19/07/2000, quando foi criado o instrumento da compensação ambiental’ (documento n. 07, p. 04 - destaquei), dentre os quais, a título de exemplo, destaco: a) Ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, novas e vulneráveis e/ou interferência em áreas de reprodução, de pousio ou distúrbios de rotas migratórias; b) Introdução ou facilitação de espécies alóctones (invasoras); c) Interferência/supressão de vegetação, acarretando fragmentação de ecossistemas especialmente protegidos e outros biomas e d) Alteração da qualidade físico-química da água, do solo ou do ar. 



    Diante desse contexto, decerto que o parecer encontra-se devidamente fundamento e baseado em Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório, não havendo qualquer ilegalidade, ainda que em sentido amplo, que permita a sua invalidação pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação e independência dos poderes. 



    Lado outro, embora a apelante afirme que a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental foi determinada por decisão judicial e não de acordo com o ordenamento jurídico vigente, tal argumento não se sustenta, na medida em que a própria Constituição da República determina que o Poder Público deve exigir, para as atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (artigo 225, §1º, inciso IV). 



    Outrossim, a Resolução Conama 01/86 é expressa ao determinar a exigência de EIA/RIMA para atividades agropecuárias que contemplem áreas acima de 1.000 hectares, como no caso da recorrente:



    ‘Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: (...); 



    XVII – Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental - destaquei’;



    Registro que a decisão judicial a que a apelante faz referência cuida-se de acórdão proferido pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, no qual se concluiu, justamente, pela impossibilidade de dispensa do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do correspondente relatório – RIMA no caso de atividades agropecuárias que contemplem áreas acima de 1.000 hectares. 



    Confira-se: 



    ‘EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO AMBIENTAL - UNIÃO E ESTADO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE - DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 74, DE 09.09.2004, DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE ‘ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA’ E DO CORRESPONDENTE ‘RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA’ - DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA À NORMA FEDERAL - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. A competência legislativa em matéria ambiental privilegiará sempre a maior e mais efetiva preservação do meio ambiente, independentemente do Ente Político que a execute, haja vista que todos receberam da Carta Constitucional aludida competência (artigo 24, V, VI e VIII; 30, II). Todavia, no exercício da competência concorrente há prevalência da União no que concerne à regulação de aspectos de interesse nacional, com o estabelecimento de normas gerais endereçadas a todo o território nacional, as quais, como é óbvio, não podem ser contrariadas por normas estaduais ou municipais. 2. A fim de suprir lacunas, na ausência de legislação da União sobre normas gerais, poderão os Estados ocupar o vazio, exercendo a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades (artigo 24, §3º, da CF/1988), sendo que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que for incompatível com esta (artigo 24, §4º, da CF/1988). 3. A indigitada Deliberação Normativa nº 74/2004, do COPAM, ao permitir o desenvolvimento de várias atividades agropecuárias, em áreas superiores a 1.000 ha (mil hectares), com base em mera ‘Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF’, sem qualquer estudo ambiental prévio, mostra-se flagrantemente inconstitucional diante dos vícios formal e material, sendo que, o primeiro, por dispor de modo contrário à norma federal geral; o segundo, porque a dispensa da realização do ‘Estudo de Impacto Ambiental - EIA’ e do correspondente ‘Relatório de Impacto Ambiental - RIMA’ vulnera o princípio da proteção ambiental’. (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0024.11.044610- 1/002, Relator: Des. Elias Camilo, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/04/2013, publicação da súmula em 03/05/2013 - destaquei).



    No julgado, foi declarada pelo colendo Órgão Especial a inconstitucionalidade de norma estadual que permitia o desenvolvimento de atividades agropecuárias em áreas superiores a 1.000 ha (mil hectares) com base em mera ‘Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF’, uma vez que tal está em desacordo com a normatização federal, notadamente com a Resolução do CONAMA e porque a dispensa da realização do ‘Estudo de Impacto Ambiental - EIA’ e do correspondente ‘Relatório de Impacto Ambiental - RIMA’ vulnera o princípio da proteção ambiental. 



    Destarte, forçoso concluir que a atividade desenvolvida pela apelante está sujeita a realização do ‘Estudo de Impacto Ambiental - EIA’ e do correspondente ‘Relatório de Impacto Ambiental - RIMA’, sendo devida a cobrança de compensação ambiental com base nos referidos institutos. 



    Por fim, registro que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve a equivocada avaliação dos impactos atuais causados pela atividade por ela desenvolvida ou, ainda, o seu cômputo em duplicidade, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, notadamente quando, conforme já ressaltado, o parecer que ensejou a cobrança está devidamente fundamentado. (...) 



    Em síntese, a atividade desenvolvida pela apelante (projetos agropecuários em área superior a mil hectares) está sujeita a realização do ‘Estudo de Impacto Ambiental - EIA’ e do correspondente ‘Relatório de Impacto Ambiental - RIMA’, sendo devida a cobrança de compensação ambiental com base nos referidos institutos e no Parecer Único elaborado pelo órgão competente, cuja presunção de legitimidade não foi desfeita no curso do devido processo legal. 



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 198.645,45), devidamente atualizado.



    Custas recursais pela apelante” (fls. 3-17, e-doc. 116).



    7. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria análise do conjunto fático-probatório constante do processo e interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.985/2000), procedimento incabível em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “TRÊS AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e na legislação ambiental de regência, manteve a sentença que determinou ao IBAMA a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e apresentação de Relatório de Impacto Ambiental (RIM) para a concessão de licenciamento ambiental às empresas que realizam atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos, sempre que a atividade for realizada em águas rasas (profundidade inferior 50 metro) ou em área de sensibilidade ambiental, nos termos da Resolução CONAMA 350/04. 4. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravos Internos aos quais se nega provimento” (RE n. 1.496.581-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.138.657-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    8. Sobre o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.372.744, processo com controvérsia semelhante à presente, a Segunda Turma assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DIREITO AMBIENTAL. ADI 3.378/DF. COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS QUE CAUSEM SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – Esta Corte, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – O acordão proferido no Tribunal de origem se encontra em harmonia com o entendimento firmado